Tribunal: TJES
Processo: 5024672-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024672-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM MANHAES NETO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5024672-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: WILLIAM MANHAES NETO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ILEGALIDADE. AUTOR FOI ABSOLVIDO NA AÇÃO PENAL UTILIZADA COMO MOTIVAÇÃO PARA A ELIMINAÇÃO. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIAS NÃO IMPLICA ELIMINAÇÃO EM CONCURSO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
WILLIAN MANHAES NETO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Em suma, pugna o autor pela anulação do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital nº 001/2023, sob o argumento de que há vícios em sua forma, pois não consta decisão fundamentada, apenas informação de "Contraindicado".

Devidamente citado, o requerido argumentou que o ato de desclassificação do candidato observou o edital do processo seletivo. Diz que se trata de ato administrativo discricionário, não cabendo ao Judiciário analisar o seu mérito e que as omissões praticadas pelo autor não podem ser supridas, razão pela qual houve a sua correta eliminação.

Sobreveio sentença (ID. 7477143), que julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 7477148), preliminarmente, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, aduz a possibilidade de controle do ato Administrativo pelo Poder Judiciário, da nulidade do ato por ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Por fim, requerer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Devidamente intimada, o Estado do Espírito Santo, não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Oportunamente, concedo os benefícios de justiça gratuita pleiteado pelo recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser caso de reforma da r. sentença recorrida.

Isto porque, verifico que o autor foi eliminado ao argumento de ter omitido a ação penal nº 0003561-69.2013.8.08.0069, e o BU nº 44357614 de 19/02/2021 referente a Lei Maria da Penha, sendo estas omissões o motivo pelo qual o autor foi contraindicado no critério de investigação social.

No entanto, em consulta ao sistema Ejud, constata-se que o autor
foi absolvido
pela VARA CRIMINAL MARATAÍZES, nos autos da ação penal nº 0003561-69.2013.8.08.0069, razão pela qual, entendo logicamente desarrazoada a justificativa que eliminou o candidato do processo seletivo.

Outrossim, em que pese a alegação de existência de boletim de ocorrência registrado em nome do recorrente, entendo não ser documento hábil para amparar uma decisão tão relevante, qual seja, a eliminação do candidato, visto que se trata de um documento de declaração unilateral.

Nesse prisma, não desconheço que a prática de violência doméstica está entre os delitos mais repugnantes insculpidos em nosso ordenamento jurídico, por ser a mola propulsora da destruição das relações familiares e do cometimento de feminicídios. Entretanto, na hipótese, além de a suposta prática de violência doméstica pelo candidato sequer ter sido objeto de apuração policial ou judicial, o que impede a adoção deste fato como uma verdade absoluta, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, o STJ firmou entendimento nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. 1. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral. 2. Caso concreto em que foram instaurados oito inquéritos contra o candidato, mas apenas um ensejou a propositura de ação penal cuja sentença prolatada reconheceu a sua inocência. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, rogadas vênias ao Em. Relator.

(STJ - RMS: 47528 MS 2015/0023957-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ainda,
sobre o assunto, tem-se o entendimento do tribunal capixaba:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. D
ESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO FIGURAVA COMO RÉU EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ainda que o impetrante permaneça na condição de réu em ação penal, na qual lhe é imputada a prática de crime, milita em seu favor o direito fundamental à presunção de inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de figurar como réu em ação penal em curso, sem a prolação de sentença condenatória, não é suficiente para eliminar o candidato de certame, na fase de investigação social, em respeito ao citado princípio constitucional da presunção de inocência. Além disso, in casu, o impetrante foi absolvido dos delitos que lhe eram imputados, por meio de sentença absolutória transitada em julgado, razão pela qual é ilegal o ato de sua exclusão do concurso. 3. Segurança concedida para reconhecer a ilegalidade da eliminação do impetrante na fase de investigação social do processo seletivo simplificado. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13 c/c artigo 25 da Lei nº 12.016/09. (TJES; MS 0003349-38.2016.8.08.0006; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/10/2017; DJES 05/10/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, [...] viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória [...](ARE 655179) 2) Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; RN 0031389-44.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2020; DJES 11/11/2020)

Nesse contexto,
uma vez não existindo contra o recorrente condenação criminal, e, tendo sido classificado no certame dentro do número de vagas oferecidas, não há razão, portanto, para que seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de ocorrência (BU nº 44357614 de 19/02/2021)
.

Por tais considerações, entendo pelo provimento do recurso autoral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, determinando que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência desta decisão, reavalie a fase de investigação social do recorrente no processo seletivo simplificado regulado pelo Edital 001/2023 – SEJUS, deixando de contraindicá-lo caso seja o único fator desabonador de sua conduta.
Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)